Tribunal: TJSP
Processo: 1007427-34.2024.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão, alegando omissão e contradição na decisão que negou cobertura de tratamento não previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT 51) e na RN 465/2021, sem comprovação de exceções da Lei no 14.454/2022.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração interpostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão, alegando omissão e contradição na decisão que negou cobertura de tratamento não previsto nas Diretrizes de Utilização (DUT 51) e na RN 465/2021, sem comprovação de exceções da Lei no 14.454/2022.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que negou cobertura ao tratamento prescrito, considerando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do STJ sobre a cobertura de tratamentos não excluídos pelo plano de saúde.
III. Razões de Decidir 3. Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas, conforme entendimento consolidado do STJ sobre embargos de declaração. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que o plano de saúde não pode limitar o tipo de tratamento para doenças cobertas, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos prescritos pelo médico assistente.
IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. Embargos de declaração visam integrar decisão omissa ou esclarecer contradições, não reformar decisão injusta. 2. A natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS não se aplica no caso diante do dever de cobertura do tratamento de câncer, em relação ao qual há apenas uma diretriz na resolução normativa. Precedentes do STJ.
Legislação Citada: Lei no 9.656/98, arts. 10, § 4o e 12. Jurisprudência Citada: STJ, EDARMC no 7648/SE, Rel. Min. Castro Filho, Terceira Turma, j. 05.08.2004. STJ, REsp no 668.216/SP, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, j. 15.03.2007. STJ, REsp no 1733013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019. STJ, REsp no 2.227.884/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 01.12.2025.